Tribunal: TJES
Processo: 5000302-70.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-70.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JURANDINA SALUSTRIANO DA SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR
-
CONTRATO BANCÁRIO - IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS
DA PROVA QUE CABE AO
FORNECEDOR - TEMA 1061 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O cerne da controvérsia gira em torno da alegação de falsidade de assinatura no contrato bancário apresentado pela ré para justificar a . A impugnação da assinatura foi feita pela autora em sua réplica, o que coloca em cheque a sua autenticidade, nos termos dos arts. 411, III, do CPC e impõe ao banco apelante (contestante) o ônus de comprová-la, nos termos do art. e 429, II, do CPC.

Nos termos da Tese 1061, do e. STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

2
.
Ao não oportunizar à instituição financeira a produção de prova pericial, houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando nítido cerceamento de defesa. Dessa forma, a sentença proferida sem a devida instrução probatória deve ser anulada, permitindo-se o retorno dos autos à origem para abertura da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC e devida oportunização de produção probatória pelas partes.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do seu mérito como segue.

Na origem,
JURANDINA SALUSTRIANO DA SILVA
ajuizou demanda em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
pretendendo a declaração da inexistência do débito referente ao contrato 010013401223 no valor de R$ 2.123,98 (dois mil, cento e vinte e três reais), bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Alegou, para tanto, que no mês de novembro/2020, ao consultar seu extrato de empréstimos consignados, verificou que foi realizado um empréstimo com desconto em seu benefício na data de 08.11.2020, no valor de R$ 2.123,98 (dois mil, cento e vinte e três reais), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), pelo banco denominado FICSA S.A. Afirma que tal se sucedeu sem sua autorização e conhecimento, estando os descontos mensais relativos a este empréstimo previstos para iniciarem-se em fevereiro/2021.

Depois da apresentação de contestação e documentos (id. 9009400 e ss.), a autora, em sede de réplica (id. 9009407), afirma que o contrato de adesão colacionado pela instituição ré é falso e que desconhece a assinatura constante ao final do “documento”.

No entanto, o juízo
a quo
, sem oportunizar as partes manifestação sobre a produção de provas, proferiu sentença por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido da autora (Id. 9009411) com base exclusivamente nos elementos constantes dos autos, ignorando a importância da prova pericial para a análise da falsidade documental.

Irresignado, o banco apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que
(1)
o juízo
a quo
analisou unilateralmente a assinatura constante do contrato firmado entre as partes, em violação ao disposto no art. 375 do CPC, dada a necessidade de submissão a exame pericial;
(2)
tal medida viola, ademais, o art. 141 do CPC e, por ter sido tomada sem a participação do interessado, viola também os arts. 9º e 10º do CPC;
(3)
uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato, conforme art. 175 do Código Civil e
(4)
a prova produzida nos autos dá conta da validade do contrato firmado entre as partes, já que foi assinado pela ora apelada, que apresentou seu documento de identificação no momento da contratação e o valor contratado foi devidamente depositado em sua conta corrente.

Passo à análise das referidas alegações, registrando, por oportuno, que o cerne da controvérsia gira em torno da alegação de falsidade de assinatura no contrato bancário apresentado pela ré.

A impugnação da assinatura foi feita pela autora em sua réplica, o que coloca em cheque a sua autenticidade, nos termos dos arts. 411, III, do CPC e impõe ao banco apelante (contestante) o ônus de comprová-la, nos termos do art. e 429, II, do CPC.

Esse entendimento é definido por precedente do
Superior Tribunal de Justiça
que, no julgamento do
Tema 1061
, fixou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Posta esta premissa, resta claro que deve ser oportunizada à parte interessada (no caso o banco ora apelante, então réu), o exercício pleno de seu direito à defesa por meio da produção das provas que entender necessárias para para se desincumbir de seu ônus probatório, principalmente em relação à realização de perícia grafotécnica, indispensável para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

Ademais, diversamente do Magistrado
a quo
, entendo que a assinatura constante no contrato bancário impugnado (Id. 9009403) apresenta notável semelhança com a assinatura exibida no documento de identidade juntado aos autos (Id. 9009391), o que reforça a necessidade de uma análise técnica aprofundada por meio de perícia grafotécnica, a fim de dissipar quaisquer dúvidas quanto à sua autenticidade.

Assim, ao não intimar a parte ré para manifestar-se sobre as provas que pretendia produzir, o juízo de origem, de forma precipitada, proferiu sentença de parcial procedência, o que, na prática, privou a instituição financeira da oportunidade de comprovar a regularidade e autenticidade do contrato bancário. Tal fato caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a realização de perícia técnica seria essencial para o correto deslinde da questão, principalmente em casos que envolvem alegação de falsidade documental.

Além disso, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, garante a todos os litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, o que inclui a possibilidade de requerer e produzir provas adequadas para a defesa de seus interesses.

Inclusive, esse é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Vitória, 15 de abril de 2024. (RELATORA JANETE VARGAS SIMOES. APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5016572-06.2022.8.08.0024. Data: 25/Apr/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ. IV. Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RELATOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0018980-65.2020.8.08.0011. Data: 06/Dec/2023).

Portanto, ao não oportunizar à instituição financeira a produção de prova pericial, houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando nítido cerceamento de defesa. Dessa forma, a sentença proferida sem a devida instrução probatória deve ser anulada, permitindo-se o retorno dos autos à origem para abertura da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC e devida oportunização de produção probatória pelas partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.